Tribunal: STF
Processo: HC 191649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros, em benefício de Robertan da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 609.347/RS.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado com três pinos de cocaína, dois pacotes com cocaína, nove pedras de crack, três celulares, após perseguição policial em que teria “dispensando materiais pela janela do veículo, até que conseguiram abordar o automóvel”.
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE E SOLTURA. IMPOSSIBILIDADE. A ausência da audiência de custódia, embora configure uma irregularidade, não importa no reconhecimento de nulidade, visto que é fato anterior à denúncia que não contamina os atos processuais, e tampouco importa na concessão de liberdade ao paciente, quando está segregado a título de prisão preventiva, cujo decreto torna prejudicado o objeto da audiência em questão. Precedentes do STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, voltar a traficar, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia de ordem pública. PREVALÊNCIA D O DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. PANDEMIA DA COVID19. Se as circunstâncias do fato, bem como a condição pessoal do paciente, não recomendam a substituição da segregação por prisão domiciliar, muito menos a concessão da liberdade provisória, deve ser mantido o decreto preventivo, cuja legalidade e necessidade foram devidamente declaradas na presente decisão, pois a segurança coletiva não é valor que possa ser desconsiderado, mesmo no cenário atual. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (doc. 7).
    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 609.347/RS, no qual se sustentou a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. Em 3.9.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar assentando:
    “(...) No momento, diante do que consta destes trechos do acórdão ora impugnado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente (fls. 286/287 – grifo nosso): 
    [...] Como se vê, o paciente foi flagrado tripulando automóvel já conhecido no meio policial por estar sendo utilizado para o desempenho da traficância, tentando empreender fuga da guarnição ao receber ordem de parada, oportunidade em que o adolescente Bruno Silva de Souza, que estava na carona do veículo, dispensou um invólucro na via pública. Após perseguição, os policiais conseguiram abordar os ocupantes do automóvel, sendo aprendido, dentro do carro, cinco porções de cocaína e nove pedras de crack. 
    Não bastasse isso, o paciente é reincidente em delito de tráfico de drogas, o que indica maior envolvimento em atividades criminosas dessa natureza grave. 
    E tais circunstâncias, no meu entendimento, desbordam da gravidade inerente ao tipo em abstrato, legitimando o receio de que o paciente não se trate de traficante iniciante ou eventual. [...] 
    Saliento, outrossim, que predicados pessoais não bastam para a concessão de liberdade, pois, se não foram suficientes para impedir a suposta incursão criminosa, certamente não o serão para evitar eventual reiteração. 
    Com relação à Recomendação do CNJ, consigno que as circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do paciente, não recomendam a substituição da segregação por prisão domiciliar e, muito menos, a concessão da liberdade provisória, devendo ser mantido o decreto preventivo, cuja legalidade e necessidade foram devidamente declaradas na presente decisão, pois a segurança coletiva não é valor que possa ser desconsiderado, mesmo no cenário atual. [...] 
    Assim, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência neste momento. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações detalhadas ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS sobre o andamento do Processo n. 132/2.20.0001302-6, bem como a respeito da atual situação do paciente. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. ”  (doc. 17 – grifos no original). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de fundamentação da prisão preventiva e afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Questionam os impetrantes a legalidade do flagrante e asseveram que “não houve investigação policial prévia, ou seja, a ação policial se iniciou com simples abordagem policial, não havendo qualquer elemento concreto de traficância de drogas”. Estando os policiais descaracterizados, teria pensado que era um assalto e por isso não atendeu à ordem de parada do veículo.
    Sustentam ser o paciente “usuário de drogas (...) e que não foram apreendidos objetos característicos da traficância de drogas propriamente dita, quais sejam: arma de fogo, caderno de anotações de contabilidade, objetos para fragmentação e fracionamento da droga”. 
    Afirmam que, “em remota hipótese de condenação, o paciente faria jus a regime carcerário mais benéfico que o fechado, razão pela qual a prisão preventiva é totalmente desproporcional, merecendo ser imediatamente revogada”. 
    Argumentam ter havido “conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, não tendo sido realizada a audiência de custódia”, invocando, ainda a situação de risco carcerário decorrente da pandemia de coronavírus.
     Alegam que o paciente “detém histórico de labor lícito, família constituída, e endereço fixo (…), não representa qualquer risco à ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal ou aplicação da lei penal”, sendo possível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS; b) a oitiva do Ministério Público; c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, com o trancamento do inquérito penal ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar; e e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 609.347/RS. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento da questão submetida àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes.
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi flagrado, junto com um menor de idade, com variados tipos de entorpecente (crack e cocaína), sendo reincidente específico na prática de tráfico de entorpecente (fls. 29-30, doc. 4). Consta do acórdão prolatado pelo tribunal de origem:
    “[...] Como se vê, o paciente foi flagrado tripulando automóvel já conhecido no meio policial por estar sendo utilizado para o desempenho da traficância, tentando empreender fuga da guarnição ao receber ordem de parada, oportunidade em que o adolescente Bruno Silva de Souza, que estava na carona do veículo, dispensou um invólucro na via pública. Após perseguição, os policiais conseguiram abordar os ocupantes do automóvel, sendo aprendido, dentro do carro, cinco porções de cocaína e nove pedras de crack. 
    “Não bastasse isso, o paciente é reincidente em delito de tráfico de drogas, o que indica maior envolvimento em atividades criminosas dessa natureza grave. 
    E tais circunstâncias, no meu entendimento, desbordam da gravidade inerente ao tipo em abstrato, legitimando o receio de que o paciente não se trate de traficante iniciante ou eventual. [...] 
    Saliento, outrossim, que predicados pessoais não bastam para a concessão de liberdade, pois, se não foram suficientes para impedir a suposta incursão criminosa, certamente não o serão para evitar eventual reiteração”. (grifos no original)
    9. Tem-se, portanto, que, em princípio, parece o decreto de prisão preventiva harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a variedade de entorpecente e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência em crime da mesma espécie, como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO" (HC n. 184.242-AgR/SP, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 15.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 152.912-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30.11.2018).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    11. Também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada, ao afastar, em análise preliminar, própria das cautelares, a ocorrência dos vícios processuais suscitados pela defesa.
    12. Quanto à alegada ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, tem-se que, mesmo na vigência norma atual do caput art. 310 do Código de Processo Penal, expressamente se prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), sempre sujeito tal proceder judicial às exigências legais, incluído o pleito da autoridade competente (policial ou do Ministério Público), não tendo sido questionada, menos ainda demonstrada, no caso, a nulidade no ponto.
    13. Tampouco se evidencia constrangimento ilegal flagrante na decisão do tribunal de origem, quando nela se afasta a alegada afronta ao princípio da homogeneidade ao entendimento de não se ter como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, se vierem a ser condenados os pacientes, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (considerada inclusive a apontada reincidência do acusado), não sendo possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois não há prova nos autos de que o sentenciado preencha algum dos requisitos necessários à concessão do pleito, tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    15. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar e para afirmar a presença dos indícios de autoria e materialidade. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Não há dúvida quanto à obrigatoriedade de realização da audiência de custódia. Na espécie, também não se controverte quanto a sua inocorrência, justificada pela necessidade de observância da “Recomendação nº 68, acrescentando o art. 8º-A à Recomendação nº 62/2020” e do “processo administrativo SEI 8.2020.0010/000957-3 - CGJ, despacho da Exma. Corregedora-Geral traçando orientações acerca da sistemática recomendada pelo CNJ e determinações administrativas a serem adotadas”. Tem-se na decisão:
    “Vistos. De acordo com a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela lei nº 13.964/2019, faz-se necessária a realização de audiência de custódia quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, no entanto o atual cenário pandêmico causado pelo novo coronavírus impôs limitações à adoção de tal providência. Nesse panorama, em 17/06/2020, o CNJ editou a Recomendação nº 68, acrescentando o art. 8º-A à Recomendação nº 62/2020, apresentando diretrizes a serem adotadas naqueles Tribunais em que houve a opção pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia. O objetivo de tal recomendação é, entre outros, garantir ao custodiado o direito de que a sua manifestação acerca da ocorrência de abusos durante a prisão chegue ao conhecimento da autoridade judiciária para a adoção das medidas eventualmente cabíveis. Ainda, a teor do art. 312 do CPP, o magistrado tem o prazo de 24 horas para análise do flagrante e decisão acerca de relaxamento, conversão da prisão ou concessão de liberdade provisória. Todavia, as diversas medidas recomendadas em substituição à audiência de custódia podem, muitas vezes, implicar em extrapolação do referido prazo. Assim sendo, com o intuito de salvaguardar a garantia ao réu de ter seu status libertatis analisado de forma mais célere, de modo a viabilizar a imediata adoção de medidas pela defesa em caso de decretação de prisão preventiva ou (1) conceder mais rapidamente a liberdade provisória quando manifestamente cabível; (2) aplicar imediatamente medidas cautelares diversas à prisão preventiva àquele que faz jus ao benefício. Destaco, por oportuno, a ausência de prejuízo, já que, logo após a decisão, há concessão de vista tanto ao Ministério Público quanto para defesa para que suscitem questões relativas à eventual abuso durante a prisão e outros pontos que entenderem pertinentes, objetivando conciliar o escopo do Conselho Nacional de Justiça e a prolação de decisão judicial em prazo hábil, conforme determinado em lei. Ademais, o art. 9º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 estabelece que incorre em crime a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Por fim, em 25/06/2020, sobreveio, nos autos do processo administrativo SEI 8.2020.0010/000957-3 - CGJ, despacho da Exma. Corregedora-Geral traçando orientações acerca da sistemática recomendada pelo CNJ e determinações administrativas a serem adotadas. Frente ao exposto, passo a analisar, de imediato, o auto de prisão em flagrante”. 
    A decisão pela qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 14.7.2020, está devidamente fundamentada, tendo sido sua motivação objeto de ratificação posterior pelo magistrado processante (em 27.7.2020), mantendo-se, portanto, sua higidez, sem que tenha sido suscitado vício ou nulidade por parte da defesa ou da acusação.
    Entretanto, não se cumpriu a exigência legal de realização de audiência de custódia, descumprindo-se também a determinação deste Supremo Tribunal, firmada na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347 e também nas normas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
    17. Ressalte-se que, em razão da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções ns. 318/2020 e 314/2020, pelas quais foi mantida a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos, determinada pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020.
    Ainda versando sobre a pandemia, em 17.6.2020, o Conselho Nacional de Justiça acrescentou o art. 8º-A à Resolução n. 62/2020, disciplinando diretrizes a serem adotadas para os casos em que “o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia”, determinando, ainda que “as medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação” (art. 15). Extrai-se do citado art. 8-A:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça” (NR).
    18. Portanto, na data que seria, ordinariamente realizada a audiência de custódia e não o foi, mediante justificativa formal e objetiva, prevalecia norma do tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça autorizando excepcionalmente sua não realização presencial e determinando providências que parecem ter sido observadas pelo juízo processante:
    “Assim sendo, com o intuito de salvaguardar a garantia ao réu de ter seu status libertatis analisado de forma mais célere, de modo a viabilizar a imediata adoção de medidas pela defesa em caso de decretação de prisão preventiva ou (1) conceder mais rapidamente a liberdade provisória quando manifestamente cabível; (2) aplicar imediatamente medidas cautelares diversas à prisão preventiva àquele que faz jus ao benefício. 
    Destaco, por oportuno, a ausência de prejuízo, já que, logo após a decisão, há concessão de vista tanto ao Ministério Público quanto para defesa para que suscitem questões relativas à eventual abuso durante a prisão e outros pontos que entenderem pertinentes, objetivando conciliar o escopo do Conselho Nacional de Justiça e a prolação de decisão judicial em prazo hábil, conforme determinado em lei. Ademais, o art. 9º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 estabelece que incorre em crime a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível”. 
    19. Não há embasamento, portanto, para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante e o paciente já foi posteriormente denunciado.
    20. Estas são questões postas e a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A gravidade do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    O relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar.
    21. Embora não se verifique ilegalidade ou teratologia que justifique a revogação imediata da prisão preventiva do paciente, como antes anotado, a obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016) e em muitos outros precedentes, nos quais tem sido determinada sua realização no prazo de vinte e quatro horas (Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a realização da audiência de custódia é imperativo no direito positivo, pelo art. 310 do Código de Processo Penal, no qual se prevê: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Mesmo justificando a realização da audiência de custódia em normativa do Conselho Nacional de Justiça e em ato do tribunal de origem, este Supremo Tribunal decidiu pela necessidade de sua efetivação, concedendo ordem de ofício para essa finalidade, como, por exemplo, no Habeas Corpus n. 190.366, de que fui Relatora:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”. (HC n. 190.366, de que fui Relatora, DJe de 18.9.2020)
    22. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas co